Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0706779-51.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CARLOS EDUARDO COSTA MARIANO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA GRANDE TRANSPORTADA NA CINTURA PARA DEFESA PESSOAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DAS TURMAS RECURSAIS. ELEMENTOS COLHIDOS NA DELEGACIA CORROBORADOS POR DEPOIMENTO EM JUÍZO DO POLICIAL QUE EFETUOU O FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido” (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021). 2. O porte de faca (grande de cabo preto), fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, “cujo elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se aplica às armas brancas”. Precedentes. Turmas Recursais: Acórdão 1608289, 00000745120208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022; Acórdão 1607419, 07188334920208070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022; Acórdão 1420300, 07222818820208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022. STJ: AgRg no REsp n. 1.863.918/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021. 3. Denota-se fragilidade na versão do acusado apresentada em juízo de que usava a faca no exercício da atividade de colher recicláveis se não estava coletando recicláveis no momento da abordagem, não foi apreendido nenhum outro objeto que indicasse o exercício dessa atividade, nem mencionada qualquer circunstância que permitisse concluir que o acusado procurava e tratava recicláveis. 4. A versão na fase policial de que usava a faca “para impedir que outros usuários tomem sua droga” foi confirmada em juízo pelo depoimento do policial que efetuou o flagrante, sendo certo que não há óbice que a condenação seja embasada no depoimento do policial responsável pela investigação se este foi colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto (AgRg no HC 712305 / SC). 5. O reconhecimento de repercussão geral, sem determinação de suspensão dos processos que tratam sobre a tipicidade do porte de arma branca (ARE 901623 - Tema 857), não impede a adoção do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal. 6. Comprovadas a materialidade e a autoria de fato típico, ilícito e culpável, e verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve o acusado ser condenado pela prática da conduta descrita no artigo 19 do Decreto-Lei no 3.688/41. 7. Recurso conhecido e provido.” O recorrente alega contrariedade ao art. 5o, LVII, da Constituição Federal e ofensa aos princípios da legalidade e da dignidade da pessoa humana. Aponta violação à competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal prevista no art. 22, inciso II da CF, por não existir norma a estabelecer rol taxativo do que seria arma branca. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário ARE 901623 (tema 857), conforme ementa ora transcrita: “CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico.” Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do CPC, até o final julgamento do agravo em recurso extraordinário paradigma de no 901.623. Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do CPC. Brasília, 14 de janeiro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da 3a Turma Recursal